Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-09.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600072-09.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-09.2020.6.16.0122
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos 0600072-09.2020.6.16.0122, que julgou
procedente em parte o pedido, para o fim de: a) reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da
representada Rejane Maria Christi Ghellere; b) ratificar a medida liminar deferida initio litis; c)
reconhecer a propaganda eleitoral antecipada de caráter negativo a ensejar multa solidária aos
demais representados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 36, §3º da Lei nº
9.504/97 (Representação Eleitoral por Propaganda Negativa Antecipada, ajuizada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira em face de Jornal o Farol Ltda., ofarol@innet.com.br, seu sócio e
responsável pelo domínio do site, o Sr. João Maria Teixeira da Silva, jornal Voz D Oeste, seu sócio
e responsável, o Sr. Rinaldo Lires dos Santos e Rejane Maria Christ Ghellere, com fulcro no art. 36-
A da Lei Geral das Eleições, alegando, em síntese, que através do seu "jornal eletrônico", o
primeiro representado veiculou matéria inverídica em desfavor do candidato da Representante, que
se inicia com "pedido de não votar" em Lester (Lester Gomes de Moraes - Grazy Flores) e súplica
de "mudar" a política local. O terceiro Representado veiculou a mesma reportagem em seu jornal
impresso e, ao que tudo indica, tais ações estão sendo arquitetadas e financiadas pela quinta
representada, que é pré-candidata ao executivo Municipal de São Miguel do Iguaçu. Sustentou que
o pedido de não-votar constitui propaganda eleitoral antecipada ante a proibição de pedido
expresso de voto em sentido negativo. Aduziu subsistir das matérias carreadas pedido
escancarado de cuidado ao voto e de mudança. Verificou-se portanto, que as informações
apresentadas nos jornais estão em clara dissonância com o que se estabelece a legislação
eleitoral, segue as informações dos jornais: "O Farol", Eleições 2020: Empresário e pré-candidato é
suspeito de ocultar bens de prefeito Claudio Dutra. Estamos de Olho...!!! O MOMENTO é agora,
precisamos mudar, não podemos ERRAR... Com o seu voto eleitor, com a sua consciência é
possível erradicarmos esse verme nocivo e destrutivo que corrompe e semeia a discórdia no seio
social. Veja que essa é o tipo da matéria que nós jamais gostaríamos de fazer, no entanto, não há
outro caminho... Só vamos mudar a realidade que nos cerca, com um jornalismo sério e
investigativo que mostre com transparência o que se passa nos bastidores do PODER...").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORNAL O FAROL LTDA (RECORRENTE)
NESTIR ANTONIO ROHDE (ADVOGADO)
JOAO MARIA TEIXEIRA DA SILVA (RECORRENTE)
NESTIR ANTONIO ROHDE (ADVOGADO)

RINALDO LIRES DOS SANTOS EMPREENDEDORISMO
(RECORRENTE)
NESTIR ANTONIO ROHDE (ADVOGADO)
RINALDO LIRES DOS SANTOS (RECORRENTE)
NESTIR ANTONIO ROHDE (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10632
766
07/10/2020 10:09 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.374
RECURSO ELEITORAL 0600072-09.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: JORNAL O FAROL LTDA
- OAB/PR87868
ADVOGADO: NESTIR ANTONIO ROHDE
RECORRENTE: JOAO MARIA TEIXEIRA DA SILVA
- OAB/PR87868
ADVOGADO: NESTIR ANTONIO ROHDE
RECORRENTE: RINALDO LIRES DOS SANTOS EMPREENDEDORISMO
- OAB/PR87868
ADVOGADO: NESTIR ANTONIO ROHDE
RECORRENTE: RINALDO LIRES DOS SANTOS
- OAB/PR87868
ADVOGADO: NESTIR ANTONIO ROHDE
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0092556
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PARTIDO. AFASTADA. MÉRITO. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 96 da Lei nº 9.504/97 não faz qualquer restrição à legitimidade
ativa dos partidos políticos para o ajuizamento de representação
eleitorais, não cabendo ao intérprete exigir que haja interesse jurídico
de algum de seus filiados.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a
pré-campanha permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a
projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido
explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada.
O pedido expresso de voto, ainda que negativo, é suficiente ao
reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada negativa.
Num. 10632766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JORNAL O FAROL LTDA,
JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA, JORNAL VOZ D’OESTE e RINALDO LIRES DOS
SANTOS, em face de sentença proferida pela 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do
Iguaçu-PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa, em razão de publicação de matérias associando Lester Gomes de Morais,
candidato ao cargo de prefeito do partido representante, à figura de laranja do atual
prefeito em contexto criminoso e sem qualquer indício razoável, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa na forma do artigo 36, § 3ª da Lei 9.504/97.
Os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do partido
recorrido, eis que não foi citado na matéria publicada.
No mérito, sustentam que a matéria atacada não diz respeito ao PSDB -
Partido da Social Democracia Brasileira e nem a pessoa de Lester; que o suposto
laranja descrito na matéria é um empresário do ramo de transporte de passageiros e
não do ramo de floricultura, que é o caso de Lester; que ele não é o único empresário
lançado como pré-candidato para este pleito eleitoral; e que a matéria jornalística em
debate relata uma grave denúncia protocolada no Ministério Público e na Câmara de
Vereadores, e foi publicada com o objetivo de alertar a população quanto ao
comportamento diante das urnas.
Ao final, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido, e caso
superada a preliminar, a reforma da sentença de primeiro grau, bem como a redução da
multa imposta, tendo em vista se tratarem de empresas de pequeno porte.
Em contrarrazões, o recorrido postulou o afastamento da preliminar de
ilegitimidade, e, no mérito, o desprovimento o recurso, mantendo a sentença inalterada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que “as expressões utilizadas na matéria
ultrapassam a divulgação de opinião sobre questões políticas, indo além de críticas e
do papel esclarecedor da mídia”, devendo ser reconhecida a irregularidade nas
publicações, e que o pedido de diminuição do valor da multa não merece acolhida uma
vez que já foi aplicada no mínimo legal.
Num. 10632766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminar

Os recorrentes alegam, em sede preliminar, a ilegitimidade do partido
PSDB para propor a presente representação, haja vista que inexiste ligação entre o
partido e o pré-candidato objeto da matéria jornalística.
Aduz que “Basta uma simples leitura da referida matéria para perceber
que se trata de uma denúncia em face do atual prefeito e de um empresário que atua
no ramo de transporte de passageiros, sendo que Lester administra a Floricultura de
””.
sua mãe, tanto que se apresenta com a alcunha de “Lester da Grazy Flores
A legitimidade dos partidos para a propositura de representações e
reclamações em caso de descumprimento das normas eleitorais está prevista no art. 96
da Lei 9504/97:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
qualquer partido político

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; [...] [grifou-se]

Em um primeiro momento, vejo que assiste razão o recorrente, quando
alega que o conteúdo da matéria impugnada, não se refere ao pré-candidato do PSDB,
Sr. Lester Gomes de Moraes.
Num. 10632766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

Da simples leitura do texto combatido e das escrituras que o acompanham,
pode-se aferir, após consulta do CNPJ da Agropecuária (citada no texto) Barcelona
Eireli (compradora contida nas escrituras) junto ao site “
”, que a
https://consultacnpj.com
citada empresa pertence ao senhor Deli Azevedo, outro pretenso candidato a prefeito
1
da cidade de São Miguel do Iguaçu, que não faz parte da presente demanda e não ao
pré-candidato do partido que apresentou a presente ação.
Todavia, da leitura do contido no art. 96 da Lei 9.504/97, depreende-se que
a legitimidade do PSDB para propor a presente representação encontra-se prevista
expressamente na legislação vigente, ressaltando que a lei legitima qualquer partido
político, coligação ou candidato e não exige interesse jurídico direto de algum de seus
filiados na demanda, não cabendo ao intérprete criar restrição não prevista legalmente.
Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa aventada pelos
recorrentes, tendo em vista que a proposição da presente demanda não está restrita ao
partido do eventual pré-candidato prejudicado pelas postagens do texto guerreado,
podendo ser feita por toda e qualquer agremiação partidária e até mesmo pelo
Ministério Público Eleitoral.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada negativa divulgada em matéria jornalística, via jornal
eletrônico e impresso.
A decisão exarada em primeiro grau julgou procedente a representação,
tendo em vista estar evidentemente caracterizada a propaganda antecipada de
conteúdo negativo, in verbis:
“Em que pese não tenha o representante sido nominalmente citado, é fato público e
notório na cidade, inclusive anunciado em redes sociais e pela própria imprensa, a
pré-candidatura de LESTER ao cargo de prefeito municipal em São Miguel do Iguaçu pelo
PSDB (1), e nessa esteira, o trecho que segue, extraído das matérias publicadas, é
estamos mostrando e provando com documentos (...) que existe uma relação
eloquente: “
muito forte entre o Prefeito Cláudio Dutra e

o empresário pré-candidato (...) pois tudo

indica que não se trata de simples relações comerciais e sim, ocultação de bens que

podem ser de origem duvidosa, ou melhor, adquiridas com dinheiro público. Existe

uma forte suspeita de que ele seja Laranja do Prefeito Claudiomiro da Costa Dutra...”.
Grifei.
As matérias chegam a falar em
de saída, já no primeiro parágrafo, tecendo, na
voto,
sequência, fatos pejorativos ao prefeito municipal, e,
, apresentam pergunta
pari passu
retórica quanto
da publicação, vinculando o pré-candidato LESTER ao alcaide
ao objeto
(2), sem, contudo, transcrever diretamente o seu nome, o que é absolutamente
desnecessário considerando a esquadra política no município, pois já em 1/9/2020 o
PSDB lançou LESTER como pré-candidato a Prefeito de São Miguel do Iguaçu (3), fato
amplamente divulgado na mídia local, pois antes disso, ainda em agosto próximo
Num. 10632766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

passado, uma rádio de grande alcance no município entrevistou os pré-candidatos, a
incluir o representante – fato que pode ser consultado na primeira nota de rodapé.
A frase utilizada é inequívoca: “empresário pré-candidato, as eleições municipais” (sic).
Todos os dados confluem para o representante, destarte não se vislumbra outra
conclusão possível da análise pura e simples dos elementos carreados aos autos: o
empresário pré-candidato apoiado pelo grupo político de situação, citando-se o prefeito,
em desfavor do qual são narrados diversos fatos pejorativos e ao final deduzida a
acusação de
ao empresário pré-candidato.
laranja
E a frase “é neste ponto meu caro eleitor que precisamos do seu apoio” tem conteúdo
eleitoral diretamente relacionado a pedido de voto, de caráter negativo, o que pode ser
extraído da análise conjunta das frases
e
.
“não podemos errar”
“não há outro caminho...”
Ainda, a expressão “precisamos de seu apoio”, cotejada na análise inteira
da matéria – e notadamente das expressões antes destacadas, constitui expressão

semântica equivalente à palavra "voto", na esteira do que decidiu o SUPERIOR
TRIBUNAL ELEITORAL no AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 9-24.2016.6.26.0242, cujo ponto 69.2 guarda perfeita simetria à conclusão ora
verbis:
adotada,
69.2 insere-se no conceito de

pedido explícito o uso de expressões que lhes sejam, a

toda evidência, semanticamente semelhantes, como as magic words (...). Grifei.
De fato, a análise das matérias revela diversas expressões de conteúdo
semântico diretamente relacionadas ao processo eleitoral.
Conclui-se, outrossim, que as matérias vergastadas detêm propósito
político de denegrir a imagem de LESTER antes mesmo de formalizado o pedido de
registro de candidatura, pois buscam a incutir no eleitor imagem negativa, baseada não
em provas da acusação de
, mas em meras conjecturas de fatos relacionados ao
laranja
alcaide.
A imprensa é livre, porém não indene, já que responde por tudo aquilo que
publicar quando infringir os dispositivos legais e constitucionais vigentes, inclusive na
seara eleitoral.
Constatada, portanto, propaganda eleitoral antecipada de conteúdo
negativo, o pedido formulado há de ser julgado procedente na forma da fundamentação
.”

Pois então.
A recorrente alega que o juízo de primeiro grau “faz total confusão ao
“linkar” o Sr. Lester ao suposto laranja mencionado na matéria, uma vez que Lester não
”.
era o único empresário que se lançou como pré-candidato para este pleito eleitoral
Aduz ainda que a referida publicação não foi no intuito de influir
negativamente a imagem do representante, nem de fazer propaganda negativa em
relação ao PSDB e de seu pré-candidato.
Num. 10632766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

Pedido de não voto na pré-campanha

Num primeiro momento, cumpre aferir a existência, ou não, do pedido
explícito de “
” para fins de enquadramento no conceito de propaganda eleitoral
não voto
antecipada.
Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral , para a
2
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.”
Seguindo este entendimento, o pedido explicito de voto é estritamente
proibido durante a pré-campanha, logo, similarmente, não pode haver pedido explícito
de não voto, seja mediante manifestação negativa de outros pré-candidatos, seja
mediante notícias vinculadas pela imprensa.
Na sentença exarada, consta que a frase “é neste ponto meu caro eleitor
o”, constitui expressão semântica equivalente à palavra
que precisamos do seu apoi
"voto", sendo portanto um pedido de não voto. Peço vênia ao nobre magistrado de
primeiro grau, mas não vejo, da análise do texto, que tal assertiva seja um pedido de
“não voto”, vejamos:

O apoio aqui requerido é para “[...] um jornalismo sério e investigativo que
.”, assim, não
mostre com transparência o que se passa nos bastidores do PODER..
encontrei elementos que corroborem com tal alegação, muito embora seja a matéria
uma conotação forte, no sentido de atingir o prefeito e o suposto pré-candidato, não há
um pedido explicito feito para que os eleitores deixem de votar em determinado
candidato.
O mesmo se dá com os termos: “[...] não há outro caminho [...]” e “não
podemos errar”, que entendo também não demonstrarem o pedido explicito de “não
voto”:
Num. 10632766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

Propaganda negativa na pré-campanha

Agora em um segundo momento, chama a atenção o nível do artigo
jornalístico publicado, que no meu entender, extrapolou o conceito de liberdade de
expressão e de impressa, uma vez que acusa tanto o governante municipal, como
suposto pré-candidato pela pratica de delito, uma vez que acusa o pretenso candidato
de ser “laranja” do atual gestor municipal.
Da analise da matéria postada com o título “ELEIÇÕES 2020:
EMPRESÁRIO E PRÉ-CANDIDATO É SUSPEITO DE OCULTAR BENS DO
PREFEITO CLÁUDIO DUTRA...”, é incontroverso o seu conteúdo eleitoral, ficando
evidente que a imagem, tal como construída, contém mensagem de manifesta
relevância eleitoral negativa em relação ao pré-candidato, como se pode constatar dos
trechos transcritos abaixo:
‘...uma ligação muito forte entre o Prefeito Cláudio Drutra e o empresário pré-candidato,
.”
as eleições municipais
“... pois tudo indica que não se trata de simples relações comerciais e sim, ocultação de
.”
bens que podem ser de origem duvidosa, adquiridas com dinheiro público
“Existe uma forte suspeita de que ele seja Laranja do Prefeito Claudiomiro da Costa Dutra
.”
“Vejam que num período de menos de 30 dias, 29 dias para ser mais exato, ele transfere
para sua empresa, uma agropecuária, três imóveis que está em nome de parentes do
Prefeito Claudiomiro da Costa Dutra – bens que tudo indica são do Prefeito e que
.”
estavam ocultos em nome dos seus parentes

Nesse contexto, anoto que o conteúdo extrapola, de maneira nítida, a mera
divulgação de matéria jornalística, na medida em que faz insinuações graves aos
supostos infratores, sem, contudo, apresentar elementos probatórios que pudessem
corroborar tais afirmações.
Num. 10632766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

Assim, entendo que a referida reportagem superou a simples crítica, tendo
como intuito de dar maior ênfase às informações negativas postadas contra o atual
prefeito e ao eventual pré-candidato a prefeito de São Miguel do Iguaçu, devendo assim
ser caracterizada como propaganda negativa, o que é vedado da pré-campanha. Assim
tem se manifestado o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA
DA CANDIDATA OPONENTE, ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO
PARTIDO
POLÍTICO
AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA
A
DIVULGAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO
INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A
LEI E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório Municipal do
PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o valor da multa
aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com críticas
à gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-candidata
oponente do partido ora agravante, extrapolou os limites da exceção prevista no
inciso V do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas, e configurou propaganda
eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na legislação
eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de informação.
Trata-se de afirmações que configuram propaganda eleitoral antecipada negativa ,
com o único e inegável propósito de influenciar na disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RESPE nº6849 – Itapevi – SP, Acordão de 08/02/2018, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho)

Multa

No que tange a diminuição do valor da multa aplicada, requerida pelos
recorrentes, a meu ver, não seria possível, visto que foi aplicada em seu mínimo legal.
Já em relação ao suposto descumprimento de ordem judicial praticado pelo
Jornal Voz D ́Oeste, em relação a não retirada, no prazo estipulado, da matéria
guerreada, alegado em contrarrazões pelo recorrido, entendo que tal matéria poderá
ser objeto de nova apreciação pelo juízo de primeiro grau, na fase de execução dos
autos.
Num. 10632766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto, afastar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento para manter incólume a sentença de
primeiro grau.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

_________________________________________

1- https://www.radiojornalsaomiguel.com.br/derli-azevedofala-
sobre-sua-pre-candidatura-pelo-psl/
2- DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. CARREATA. DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo
interno contra decisão que conheceu do agravo nos próprios autos e deu provimento ao
recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo
eleitoral, isto é, relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens
constituirão "indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3.
Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)

EXTRATO DA ATA

Num. 10632766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600072-09.2020.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: JORNAL O FAROL LTDA, JOAO MARIA
TEIXEIRA DA SILVA, RINALDO LIRES DOS SANTOS EMPREENDEDORISMO E RINALDO
LIRES DOS SANTOS - Advogado dos(a) RECORRENTES: NESTIR ANTONIO ROHDE - PR87868 -
Advogado do(a) RECORRENTE: NESTIR ANTONIO ROHDE - PR87868 - RECORRIDO: PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210, FABIO JUNIOR
CECCHETTO - PR0092556

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10632766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614151460700000010095242
Número do documento: 20100614151460700000010095242